Tribunal: TJMT
Processo: 0016312-96.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016312-96.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 087.133.641-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEDER RIBEIRO GOMES - CPF: 060.840.961-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR ESPIG PASSAMANI - CPF: 444.266.820-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016312-96.2018.8.11.0015

APELANTE: ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES, JEDER RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A EVENTUAL INTERFERÊNCIA – VETORIAL NEUTRA – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – CABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal”
(TJ/MT, N.U 0001057-76.2009.8.11.0092).

“
O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra” (
STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL).

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciados n. 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016312-96.2018.8.11.0015

APELANTE: ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES, JEDER RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal, contra sentença que condenou Jeder Ribeiro Gomes e Elvis Elias dos Santos Rodrigues à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, além de indenização mínima em favor da vítima no valor de
R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais)
cada, por infração ao art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, Jeder assevera que: 1) o comportamento da vítima deve beneficiar o réu, pois “
extrai-se da instrução penal que a vítima não teve o devido cuidado para zelar de seu patrimônio, no caso o dinheiro auferido nas feiras, pois, deixava a chave do baú onde estava o dinheiro de forma ostensiva, dependurada num local do ônibus em que todos tinham livre acesso
” (sic); 2) não há “
no caso, relação íntima a inferir confiabilidade entre apelante e vítima
” (sic); 3) “
a sentença recorrida não teceu qualquer fundamento quanto à condenação da indenização mínima, seja acerca do valor considerado como mínimo, da controvérsia jurídica travada em sede de instrução e alegações finais ou outro fundamento afeto à matéria que teria julgado relevante.[...] Diante disso, faz-se necessária a declaração de nulidade de parte desta sentença, no tocante à condenação do apelante ao pagamento de indenização mínima, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c.c. artigo 381, inciso III e artigo 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal
” (sic) (
Id.
176231232 - pág. 1-11)

O recurso interposto por Elvis é no mesmo sentido (Id. 176231245 - pág. 1-11) .

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
176231234 - pág. 1-5 e 176231247 - Pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
176839156 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016312-96.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus foram condenados pelo crime de furto qualificado, ocorrido em 16-10-2018, por volta de 14h00min, no estacionamento do Posto São Cristóvão, situado às margens da BR 163, no município de Sinop.

De acordo com o apurado, a vítima exercia o comércio ambulante em feiras e rodeios e contratou os réus para auxiliá-lo, de modo que viajavam no ônibus de sua propriedade.

No dia dos fatos, eles se aproveitaram da relação de confiança existente, se apossaram da chave da caixa utilizada como cofre e subtraíram R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie.

Consta ainda que a polícia recuperou apenas R$ 10.020,00 (dez mil e vinte reais), que estavam escondidos na lixeira do banheiro do posto.

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a necessidade de decotar o abuso de confiança, de avaliar o comportamento da vítima em favor dos réus e de afastar a indenização estipulada da sentença.

Como é cediço, “
a
qualificadora que diz respeito ao
abuso de confiança
pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 19a ed. Ed. Forense, pág. 774 –
e-book
).

O conjunto probatório demonstra que os réus trabalhavam para a vítima e, por isso, tinham acesso ao ônibus onde o dinheiro estava guardado.

No ponto, Vilmar Espig Passamani explicou para a Promotora de Justiça: “
esses dois, Elvis e o Jeder estavam trabalhando comigo, fazendo assim um trabalho de final de semana, que eu trabalho em evento, feira agropecuária, rodeio, essas coisas, eles começaram a trabalhar comigo em Diamantino, na feira de Diamantino e ali nós fomos para Alta Floresta fazer um rodeio no final de semana [...], então estavam junto comigo, eram as pessoas que estavam me ajudando
”.

Disse ainda que contratou Elvis, pois o conhecia, porque “
ele trabalhava em barracas, com o Pica-pau
”, e que “
Jeder é primo irmão de sua esposa
” (Id. 176230765 - pág. 1 a 176230779 - pág. 1).

Na instrução processual, Jeder inclusive confirmou que conseguiram subtrair o dinheiro “
porque tinham acesso a chave
”, dizendo: “
éramos os únicos que trabalhavam com ele [vítima], como estávamos há muito tempo, ele deixava a chave com nós”
.

No contexto, a qualificadora deve ser preservada. Confira-se:

[...] Não merece prosperar o afastamento da configuração da qualificadora do abuso de confiança, notadamente diante do argumento apresentado pela Juíza sentenciante
acerca da facilidade proporcionada aos recorridos, no caso, empregados terceirizados de empresa contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, que, nessa condição, tiveram livre acesso às dependências da sede da referida Corte, inclusive para a realização de trabalho noturno, pressupondo, assim, a total confiança por parte da Administração, em especial perante uma maior fragilidade na fiscalização de seus bens de ordem patrimonial
. [...]
(STJ, REsp n. 1.756.191/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019).

[...] O empregado que subtrai bens da empresa, os quais tinha acesso em razão do abuso da confiança nele depositada, pratica a modalidade qualificada de furto prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 do Código Penal.
(TJ/MT, N.U 0001057-76.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 22/03/2019).

Também não procede a alegação de que o
comportamento da vítima deve beneficiar os réus, porque ela “
não teve o devido cuidado para zelar de seu patrimônio, no caso o dinheiro auferido nas feiras, pois, deixava a chave do baú onde estava o dinheiro de forma ostensiva, dependurada num local do ônibus em que todos tinham livre acesso”.

Como restou provado, o dinheiro subtraído estava guardado em uma caixa trancada, dentro do ônibus que vítima utilizava como residência.

A respeito do acontecido, a vítima esclareceu: “
eu deixei a chave pendurada [...], é um ônibus casa, não tem banco, aí eles foram lá, viram a chave e saquearam dois pacotes de dez mil, então tiraram vinte, um ficou me cuidando e o outro ‘deschaveou’ a caixa, tirou debaixo de uns bancos que tinham, tirou o pacote, os dois pacotes [de dinheiro], chavearam de novo, arrumaram do jeito que deixei
”.

Além disso, acrescentou que os ‘réus pegaram o dinheiro a hora em que desceu do ônibus para tomar café’ e que a caixa em que os valores estavam guardados em um “
tipo um cofre, uma caixa de madeira, com cadeado na tampa
”.

Disse ainda que a chave dela estava em um molho, mas que “
na hora de ‘botar’ no bolso, ao invés de colocar o que tinha a chave da caixa, botou o molho da chave da porta do ônibus, e a outra ficou pendurada dentro dele
”.

A tudo isso soma-se o fato de que os réus – por serem funcionários da vítima – tinham acesso irrestrito ao veículo, o que certamente contribuiu para a execução do crime.

Nessas condições, fica claro que não houve nenhum tipo de facilitação ou descuido por parte da vítima.

Saliento que “
o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Cito ainda o seguinte aresto:

[...] “O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta, não sendo esta a hipótese dos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Quanto a indenização em favor da vítima, o magistrado sentenciante consignou:

Referente ao pedido formulado pelo Ministério Público na denúncia, quanto ao pagamento de valor mínimo de indenização perfeitamente cabível, nos termos da legislação processual.

Destarte, para a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido formal formulado pela acusação ou pelo ofendido e ser oportunizada a defesa pelo réu, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (STJ, AgRg no REsp 1186956/RS)”, requisito devidamente preenchido pelo Ministério Público na apresentação da inicial acusatória.

[...]

Por fim, defiro a indenização pleiteada na denúncia, a fim de condenar os réus

ao pagamento do valor de R$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) cada um, totalizando o montante de R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), devidamente corrigido, de acordo com os índices oficiais, desde a época do dano causado, em reparação ao prejuízo sofrido pela vítima Vilmar Espig Passamani, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal”
(Id. 176230799 - pág. 1-12).

A singela leitura refuta a carência de fundamentação sustentada no apelo.

Ainda que de forma concisa, o magistrado sentenciante expôs os motivos que amparam o arbitramento.

Ademais, sobre o tema, este Tribunal possui o seguinte entendimento:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo,
sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe
pedido expresso do Ministério Público
, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
,
podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”
(Enunciado Criminal no 14 e 14-A).

O requerimento do Ministério Público no oferecimento da denúncia, visando a condenação dos réus ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima, justifica o arbitramento (CPP, art. 387, IV) (Id.
176228992 - pág. 100-101).

Assim sendo, não há ilegalidade a ser combativa.

Ademais, diante das especificidades do caso – crime cometido em concurso de pessoas, com abuso de confiança – tenho como razoável e proporcional o valor estabelecido na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023